Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-73.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703616-73.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA DALVA BARBOSA DE CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Observa-se que o Apelado anexou as contrarrazões (ID 53202283) ao feito de forma extemporânea, porquanto foi intimado a fazê-lo em 15/6/2020 (ID 19116923), tendo registrado ciência do ato em 22/6/2020 e findo o prazo em 14/7/2020. Encaminhe-se o feito à Secretaria, para certificar o trânsito em julgado da decisão de ID 52972419. Em seguida, arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator